Tribunal: TJSP
Processo: 0003579-83.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003579-83.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
WELLINGTON JUNIOR CORDEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003579-83.2020.8.26.0509 -Voto no
2
Voto no 49.859
Agravo em Execução no 0003579-83.2020.8.26.0509
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de ARAÇATUBA
DEECRIM 2a RAJ
Agravante: WELLINGTON JUNIOR CORDEIRO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO

A defesa de Wellington Junior Cordeiro
interpôs o presente agravo (fls. 1-9) contra decisão do Juízo da
Unidade Regional do DEECRIM 2a RAJ (fl. 28), que homologou
cálculo de pena, considerando aplicável o percentual de 60%,
conforme o disposto no art. 112, VII da LEP, com a redação dada pela
Lei
13.964/2019,
aplicável
a
quaisquer
presos
reincidentes.
Argumenta, o defensor público, que a alteração legislativa, por ser
mais benéfica ao réu, deve retroagir, e como o percentual de 60%
(inciso VII do art. 112) só se aplica aos casos de reincidência
específica, no caso destes autos deve ser observado o percentual de
40% (inciso V).

Foi apresentada a contraminuta (fls. 35-39).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
desprovimento do agravo (fls. 53-64).
É o relatório.
Conforme se observa dos documentos de fls.
23-26, a condenação anterior, ensejadora da reincidência, decorre de
crime de tráfico privilegiado, que não é considerado hediondo,
consoante entendimento do STF. Sobreveio nova condenação, às
penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, por crime de tráfico (art. 33,
caput, da Lei 11.343/06).
O cálculo, cuja retificação se busca (fl. 27),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003579-83.2020.8.26.0509 -Voto no
3
considerou o lapso de 3/5, ou seja, 60% do cumprimento da pena do
crime hediondo, para fins de progressão de regime.
Entretanto,
assiste
razão
ao
combativo
defensor, senão vejamos. A Lei no 13.964, de 24.12.2019, revogou,
expressamente, o §2o do art. 2o da Lei 8.072/1990 e alterou os lapsos
temporais para progressão de regime previstos na LEP, nos seguintes
termos:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
se for primário;
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.”
(sublinhei)
Na hipótese dos autos, como o crime
anterior, cometido pelo agravante, não é hediondo, o inciso VII não
lhe é aplicável, porquanto sua incidência cinge-se aos casos de
“reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
Considerando
a
aparente
ausência
de
previsão legal para o caso de condenados pela prática de crime
hediondo e que sejam reincidentes por crimes não hediondos, de
rigor a aplicação do inciso V daquele artigo, resultante da
interpretação mais benéfica ao réu, a qual condiciona a progressão ao
cumprimento de 40% da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário (em crime
hediondo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003579-83.2020.8.26.0509 -Voto no
4
Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o STJ
em caso análogo, no julgamento do HC 533016 MG 2019/0273389-3,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado DJ
31.3.2020:
“(...) Assim, como não é crime hediondo, não
deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP,
introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve
ser reincidente específico (reincidência em crime hediondo) (...) Também
não deve incidir a fração de 3/5, do anterior art. 2o, § 2o, da Lei de
Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso temporal para
progressão de regime, uma vez que foi revogado pela nova lei acima
citada, cuja revogação foi mais benéfica ao executado, porquanto o
texto do dispositivo considerava reincidência de qualquer crime,
comum ou hediondo. (...). Para a progressão de regime, então, em
razão do crime de tráfico de drogas praticado, considerado hediondo
pela Lei de Tráfico de Drogas, deve incidir a fração de 2/5 sobre a
pena, acima mencionada, porque embora revogada pela nova lei
(13.964/2019), é equivalente ao novo percentual (40%), previsto na Lei
de Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada. (...).”
Destarte,
considerando
a
regra
da
retroatividade penal mais benéfica, o cálculo para benefícios deve ser
retificado considerando a fração prevista no art. 112, V da LEP - 40%
- aplicável aos réus primários em crime hediondo.
Para tais fins, acolhe-se o agravo.
Ante tais motivos, dá-se provimento ao
agravo de Wellington Junior Cordeiro, para determinar a retificação
no cálculo da pena, nos termos do art. 112, V da LEP.
Figueiredo Gonçalves
relator